Tribunal: TJMT
Processo: 0001268-83.2016.8.11.0087
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001268-83.2016.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DAVID APARECIDO DE SOUZA - CPF: 663.591.809-44 (EMBARGADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DAVID APARECIDO DE SOUZA - CPF: 663.591.809-44 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (Convocado) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que afastou a prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento de execução fiscal. Alegação de erro material sobre citação por edital, contradição quanto à substituição da CDA e omissão relativa à correção do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve erro material no reconhecimento de citação por edital;

(ii) saber se a substituição da CDA com valor inferior representa reconhecimento tácito de excesso de execução;

(iii) saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de correção do valor da causa para o prosseguimento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado observou corretamente o entendimento dos Temas 567 e 571 do STJ, considerando como marco interruptivo da prescrição o despacho que ordena a citação, inexistindo erro material.

4. A substituição da CDA resultou de adequação à legislação superveniente, não havendo contradição interna no julgado nem reconhecimento tácito de excesso de execução.

5. Não se configura omissão sobre a correção do valor da causa, por tratar-se de consequência automática da substituição da certidão de dívida ativa, não exigindo manifestação judicial específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura erro material a consideração de despacho judicial como marco interruptivo da prescrição, quando proferido com a finalidade de promover citação.

2. A substituição da CDA por adequação à legislação superveniente não caracteriza, por si só, reconhecimento de excesso de execução.

3. A atualização do valor da causa é consequência da substituição da CDA, sendo desnecessária manifestação judicial específica para esse fim.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 240; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.10.2012 (Tema 567 e 571); Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DAVID APARECIDO DE SOUZA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 325669870), que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que afastou a prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de: (i) erro material, ao considerar que houve citação por edital, quando na verdade o despacho de 04/10/2022 apenas determinou a busca de endereço do executado; (ii) contradição, pois a substituição da CDA com valores inferiores configuraria reconhecimento tácito de excesso de execução, conforme precedentes desta Câmara; e (iii) omissão quanto à necessidade de correção do valor da causa para eventual prosseguimento da execução fiscal.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o erro material quanto a citação por edital e eliminar a contradição reconhecendo o excesso de execução e suprir a omissão quanto a correção do valor da causa (Id. 328038895).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a ausência dos vícios apontados, argumentando que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão.

Afirma que não houve erro material na análise dos marcos interruptivos da prescrição, que a substituição da CDA decorreu de adequação à legislação superveniente e não de reconhecimento de excesso, e que é desnecessário pronunciamento específico sobre a correção do valor da causa (Id. 333960392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pelo David Aparecido de Souza.

No mérito, todavia, não lhes assiste razão.

Como se sabe, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

No caso em análise, não verifico a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados pelo embargante.

Da alegação de erro material quanto à citação por edital

O embargante alega a existência de erro material no acórdão embargado, ao fundamento de que teria sido considerada, indevidamente, a ocorrência de citação por edital, quando, na realidade, o despacho datado de 04/10/2022 apenas determinou a tentativa de localização do endereço do executado.

Todavia, não se verifica o alegado erro material. O acórdão enfrentou de forma adequada a controvérsia relativa à prescrição intercorrente, aplicando, com precisão, o entendimento consolidado no Recurso Especial n. 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Temas 567 e 571 do Superior Tribunal de Justiça).

Nos termos da jurisprudência firmada, o marco interruptivo da prescrição ocorre com o despacho judicial que ordena a citação. No caso concreto, a fundamentação adotada observou fielmente esse entendimento, conforme se extrai do trecho da decisão embargada:

“Logo, da citação infrutífera em 28/08/2017 até o despacho do juiz ordenando a citação por edital em 04/10/2022, transcorreu 5 (cinco) anos e 1 (um) mês, não sendo caso de prescrição intercorrente”.

Portanto, a decisão recorrida analisou corretamente os marcos temporais relevantes e aplicou o entendimento jurisprudencial pertinente, inexistindo omissão, contradição ou erro material a ser sanado por meio dos embargos de declaração.

O que o embargante pretende, na verdade, é rediscutir a valoração das provas e a interpretação dada por esta Câmara aos marcos interruptivos da prescrição, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Ademais, ainda que se considerasse a argumentação do embargante, a não consumação da prescrição sustenta-se pela aplicação da Súmula 106 do STJ, uma vez que a Fazenda Pública diligenciou ativamente nos autos, não podendo ser penalizada pela morosidade dos mecanismos judiciários ou pela dificuldade de localização do devedor.

Da alegação de contradição quanto ao excesso de execução

O embargante aponta suposta contradição, argumentando que a substituição da CDA com valores inferiores configuraria reconhecimento tácito de excesso de execução, conforme precedentes desta Câmara.

Ocorre que a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna, existente entre a fundamentação e o dispositivo do próprio julgado, e não entre o julgado e outros precedentes.

No caso, o acórdão foi coerente ao decidir que a substituição da CDA decorreu de adequação legal superveniente (Lei Estadual n° 12.358/2023 e Decreto Estadual n° 762/2024), não configurando reconhecimento de vício no título anterior.

A atualização do débito pela Taxa SELIC constitui cumprimento de dever legal e não reconhecimento de erro de cálculo imputável ao Exequente. Logo, não se aplica o princípio da causalidade para fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, mantendo-se a higidez da lógica decisória.

Da alegação de omissão quanto à correção do valor da causa

Por fim, o embargante alega omissão quanto à necessidade de correção do valor da causa para eventual prosseguimento da execução fiscal.

Tal alegação não procede. A execução fiscal lastreia-se na certidão de dívida ativa. Substituído o título para adequação legal, o quantum executado ajusta-se automaticamente aos novos parâmetros da CDA, sendo desnecessário pronunciamento judicial específico sobre a correção do valor da causa.

Trata-se, portanto, de matéria implicitamente decidida, não havendo omissão a ser sanada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por não vislumbrar a existência de erro material, contradição ou omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025